Tribunal: STF
Processo: RHC 209308
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Axiel Augusto Bottega contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 677988/PA, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, considerada a suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.



    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que,



    “em 21.09.2021, inexplicavelmente, o juízo de primeiro grau adiou a audiência de instrução designada para o dia seguinte, 22.09.2021, para data mais de 02 (dois) meses após, ao argumento de expedição de Carta Precatória para oitiva das testemunhas de defesa residentes em outra comarca, em violação a dispositivo legal (cf. art. 222, § 1º / CPP) caracterizando injustificado e incontornável excesso de prazo.” 



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 425 kg de maconha, além da menção à suposta tentativa de homicídio praticada contra os policiais que efetuaram o flagrante, consubstanciada com o arremesso da aeronave da fuga contra eles. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Doc. 24)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti, no voto condutor do acórdão, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (425 kg de maconha) e o risco concreto de reiteração delitiva:



    “O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 425 kg de maconha, além da menção à suposta tentativa de homicídio praticada contra os policiais que efetuaram o flagrante, consubstanciada com o arremesso da aeronave da fuga contra eles. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.” (grifei).



    Vale ressaltar que,



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).”



    Além disso, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Por fim, ressalto que a questão relativa ao excesso de prazo não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise, de forma originária, por este Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância que não se admite. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, há nos autos a notícia de que a ação penal está em fase final de instrução, conforme consignou o Juízo processante:



    “Em razão da manifestação da defesa nos Ids 714226021 e 739705466 requerendo a expedição de carta precatória para intimação das testemunhas arroladas, bem como o não de fornecimento pela defesa de e-mail e telefone das testemunhas visando facilitar a participação na audiência, determino a retirada de pauta da audiência deste processo. 



     Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2021 às 14:00hs, para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório dos réus, mediante sistema de videoconferência e pelo aplicativo Microsoft TEAMS, devido as medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, estabelecidas pela Resolução PRESI – 9953729 e suas alterações.” (Petição inicial, fl 9 - grifei).



    Ante o contexto, há indicativos de que o feito tem regular processamento na origem.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente